Tribunal: STF
Processo: AI 287369
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de julho/87, fevereiro/89, abril/90 e maio/90.
        E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), acolheu parcialmente o agravo de instrumento
da Caixa Econômica Federal, conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento, para
excluir da condenação as atualizações relativas aos Planos
Bresser (julho/87) e Collor I (maio/90).
2.      Ficaram, então, vencidos os autores quanto à
aplicação dos índices correspondentes aos meses de julho/87
e maio/90.
3.      Sendo assim, na liquidação se verificará o
"quantum" da sucumbência de cada uma das partes e, nessa
proporção, se repartirá a responsabilidade por custas e
honorários, ficando, é claro, sempre ressalvada, quando for
o caso, a situação dos beneficiários da assistência
judiciária gratuita, que só responderão por tais verbas,
quando tiverem condições para isso, nos termos do art. 12 da
Lei n  1.060, de 05.02.1950.
4.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima
dos agravantes.
5.      Agravo improvido.